Tribunal: TJPA
Processo: 0847936-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847936-25.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA EM GRAU RECURSAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RESULTADO DA DEMANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO COLEGIADO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação, autorizando a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

2. A ação ordinária havia sido julgada procedente em primeiro grau, afastando a exigência do DIFAL no exercício de 2022 e condenando o ente estadual ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sentença posteriormente reformada integralmente em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da reforma integral da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora; (ii) saber se o julgamento colegiado dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática configura nulidade processual apta a invalidar o acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reforma integral da sentença de procedência, com o reconhecimento da improcedência total da pretensão autoral, impõe, como consequência lógica e necessária, a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. A alegação de error in procedendo em razão do julgamento colegiado dos embargos de declaração não prospera, por se tratar de nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
5. A apreciação colegiada, ainda que excepcional, não violou o contraditório nem a ampla defesa, limitando-se a reforçar a estabilidade da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A reforma integral da sentença em grau recursal impõe a inversão dos ônus sucumbenciais como efeito automático do novo resultado da demanda.
2. O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática configura nulidade relativa, dependente da demonstração de efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 1.021, 1.022, 1.024, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.809.097/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a Decisão Monocrática de ID nº
26862527
, que conheceu e deu provimento à Apelação interposta pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da ação ordinária movida por Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA e Unique Distribuidora de Medicamentos EIRELI.

Em síntese, narra a inicial que a
parte autora
, enquanto contribuinte do ICMS, questiona a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Pará, no exercício fiscal de 2022. Sustentou que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral, o DIFAL somente poderia ser exigido a partir do exercício financeiro subsequente à edição da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. Pleiteou, assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL, com base no art. 151, inciso V, do CTN, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que autorizasse tal cobrança antes do referido marco temporal.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"
CONFIRMO A TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NOS AUTOS e JULGO PROCEDENTE
a ação, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. RECONHEÇO E DECLARO o direito pleiteado com o fim de
afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o requerido se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.
Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

(...)

28-Por fim, condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC."

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, sustentando que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL, em cumprimento à EC nº 87/2015, razão pela qual não se submete aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Alegou que já existia legislação estadual específica apta à cobrança, cuja eficácia apenas foi viabilizada com a edição da lei complementar, defendendo, inclusive, a possibilidade de aplicação imediata da norma em 2022. Argumentou ainda que o STF, ao julgar o Tema 1093, não modulou os efeitos de sua decisão, não havendo impedimento para a cobrança no mesmo exercício, e concluiu que a sentença viola o pacto federativo e o princípio da legalidade tributária ao restringir a eficácia de lei estadual válida.

Foram apresentadas
contrarrazões
ao recurso pela parte recorrida, nas quais foram defendidas, com base nos fundamentos da sentença e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a cobrança do DIFAL somente se tornou constitucionalmente exigível a partir de 1º de janeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade tributária em suas duas dimensões: anual e nonagesimal. Invocou a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), segundo a qual a cobrança do DIFAL depende de prévia edição de lei complementar. Por fim, requereu o desprovimento do recurso e o reembolso das custas processuais pagas, nos termos do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora conheceu e deu provimento à
Apelação
interposta, para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme a fundamentação lançada.

Face a essa Decisão, a empresa
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda e Outros
opuseram
Embargos de Declaração
, alegando omissão do julgado quanto à aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF/88); à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.328/2015, por suposta usurpação de competência da União (art. 146, III, CF/88); à necessidade de fundamentação expressa nos termos do art. 489, §1º,

VI, do CPC. Desse modo, requerem manifestação explícita sobre tais pontos, a título de prequestionamento, sob pena de nulidade.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, por não cumprirem os requisitos constantes no Art. 1.022 do CPC, e que pretendem rediscutir o mérito da demanda.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e improvimento dos embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Contra este Acórdão, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
, sustentando omissão quanto a inversão do ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, menciona, ainda, a ocorrência de erro de procedimento ao submetimento indevidamente a julgamento colegiado os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Desse modo, requer a anulação do acórdão agravado.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao agravo interno interposto, pois o agravante perdeu a oportunidade de manifestar-se no momento oportuno, tornando-se preclusa a matéria em consonância com o art. 278 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Alega o agravante
omissão quanto a inversão do ônus sucumbenciais, e a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, menciona, ainda, a ocorrência de erro de procedimento ao submetimento indevidamente a julgamento colegiado os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática.

Em que pese o agravante alegar omissão em via inadequada, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, assim passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Compulsando os autos do processo, verifica-se que assiste razão em parte ao agravante, tendo em vista que a ação ordinária ajuizada pelas empresas agravadas foi julgada procedente em primeiro grau, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Contudo, em grau recursal, a decisão monocrática proferida na apelação reformou integralmente a sentença, reconhecendo a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal, o que implicou a total improcedência da pretensão autoral.

Desse modo, diante da reforma do julgado, a inversão do ônus sucumbencial constitui consequência lógica e necessária do novo resultado da demanda, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a integração da decisão para consignar expressamente a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No que se refere à alegação de error in procedendo, não assiste razão ao agravante, pois ainda que o art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil preveja o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal, a submissão da matéria ao colegiado, no caso concreto, não acarretou qualquer prejuízo às partes, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa. Incide, na espécie, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pelo ente agravante. Ao revés, o julgamento colegiado apenas reforçou a validade e a estabilidade da decisão anteriormente proferida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO COLEGIADO DE ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS DESAFIANDO DECISÃO MONOCRÁTICA . NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNGIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1 . A Corte de origem decidiu com base na análise de dispositivos de lei local, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial, da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). 2. "Conforme precedente da Corte Especial deste Tribunal Superior, o julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática, caracteriza error in procedendo, ensejando, tão somente, nulidade processual relativa, a qual reclama, de quem alega em seu favor, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief" (EDcl nos EDcl no REsp n . 1.337.505/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 16/5/2017), providência da qual não se desincumbiu a parte recorrente. 3 . Inviável a análi se do dissídio jurisprudencial quando a tese recursal já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea a do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809097 SP 2020/0336469-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Ressalte-se, ainda, que o agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a reiterar teses já devidamente apreciadas e rejeitadas pelo órgão julgador. Nessa linha, o inconformismo manifestado revela mera irresignação com o resultado desfavorável, o que não autoriza a modificação do julgado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO DOU - LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
inverter o ônus de sucumbência
, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor da Fazenda Pública, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026